Tribunal: STF
Processo: ACO 1560
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. PREJUÍZO EM PARTE DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À COISA JULGADA, À SEGURANÇA JURÍDICA E À BOA-FÉ DOS RÉUS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.